Tribunal: TJMT
Processo: 1002986-19.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002986-19.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Honorários Periciais, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOAO VICTOR DE OLIVEIRA RODRIGUES registrado(a) civilmente como JOAO VICTOR DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 022.122.271-59 (ADVOGADO), VERDAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 37.432.150/0001-84 (AGRAVANTE), BRENDA CATARINI DA SILVA STOFEL - CPF: 052.760.521-23 (ADVOGADO), RAFAEL DE CASTRO VERLANGIERI CARMO - CPF: 034.712.491-76 (AGRAVADO), COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS - CNPJ: 10.215.988/0001-60 (AGRAVADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55 (AGRAVADO), LAURO JOSE BRACARENSE FILHO - CPF: 025.989.776-02 (ADVOGADO), IVAN JUNQUEIRA RIBEIRO - CPF: 949.798.206-20 (ADVOGADO), PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO - CPF: 025.525.681-73 (ADVOGADO), LEONARDO GOMES MOREIRA - CPF: 059.379.241-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PROVA PERICIAL – REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA EM RAZÃO DE CITAÇÃO TARDIA DE CORRÉU – DETERMINAÇÃO DE PERÍCIA COMPLEMENTAR – HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPUTAÇÃO DO CUSTEIO À PARTE AUTORA – INSURGÊNCIA – ACOLHIMENTO – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 95 DO CPC – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – NECESSIDADE DA NOVA PROVA DECORRENTE DO INGRESSO TARDIO DO RÉU – ÔNUS QUE DEVE RECAIR SOBRE QUEM DEU CAUSA À DESPESA PROCESSUAL – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – ACESSO À JUSTIÇA – PROPORCIONALIDADE – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Nos termos do art. 95 do Código de Processo Civil, o adiantamento dos honorários periciais incumbe, em regra, à parte que requer a prova, admitindo-se rateio quando determinada de ofício ou por ambas as partes.

Referida norma, todavia, não possui caráter absoluto, impondo-se sua interpretação à luz dos princípios da causalidade, da cooperação processual e da vedação ao enriquecimento sem causa, especialmente em hipóteses de peculiar dinâmica processual.

Caso em que a parte autora já suportou integralmente os honorários da perícia originária, regularmente realizada, cujo laudo técnico concluiu pela responsabilidade do corréu no sinistro.

Reabertura da fase pericial determinada exclusivamente em razão da citação tardia de corréu, o qual, ao ingressar na lide, exerceu o direito ao contraditório mediante formulação de novos quesitos, ensejando a necessidade de complementação da prova técnica.

Situação em que a nova perícia, ainda que complementar, decorre diretamente de fato superveniente imputável ao referido corréu, não podendo ser transferido à autora o ônus financeiro de providência processual que não decorreu de sua conduta ou insuficiência probatória.

Aplicação do princípio da causalidade, segundo o qual deve suportar os encargos processuais aquele que deu causa à prática do ato, conforme interpretação conjugada dos arts. 82 e 95 do CPC.

Imposição de novo encargo financeiro à parte diligente que afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de configurar potencial enriquecimento sem causa da parte adversa (art. 884 do Código Civil).

Necessidade de preservação do equilíbrio processual e de garantia do acesso à justiça (art. 5o, XXXV, da Constituição Federal), evitando-se a imposição de custos excessivos e desarrazoados à parte que já cumpriu seu ônus probatório.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002986-19.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:

VERDÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

AGRAVADOS:

RAFAEL DE CASTRO VERLANGIERI CARMO e outro

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto pelo
VERDÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Yale Sabo Mendes
, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais no 1034330-65.2021.8.11.0041, ajuizada em face de
RAFAEL DE CASTRO VERLANGIERI CARMO
e
outro
, que determinou o custeio integral dos honorários de perícia complementar, no importe de R$4.370,16 (quatro mil, trezentos e setenta reais e dezesseis centavos), pela recorrente.

Consta dos autos de origem que a demanda indenizatória decorre de colisão veicular ocorrida em 07 de outubro de 2020, envolvendo caminhão de propriedade da autora/agravante e veículo conduzido pelo réu Rafael de Castro Verlangieri Carmo, pertencente à empresa corré Localiza Rent a Car S/A, da qual teria resultado prejuízo material estimado em R$11.800,00 (onze mil e oitocentos reais), valor cuja reparação foi postulada judicialmente.

No curso da instrução processual, após a apresentação de contestação pela corré Localiza e réplica pela autora, o juízo de primeiro grau deferiu a produção de prova pericial indireta, destinada à apuração da dinâmica do sinistro, a qual foi regularmente realizada por perito nomeado, tendo a Verdão Materiais de Construção Ltda. adiantado integralmente os honorários periciais, no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais).

O laudo pericial foi oportunamente juntado aos autos, concluindo, de forma categórica, pela culpa do réu Rafael de Castro Verlangieri Carmo na ocorrência do acidente, manifestação técnica sobre a qual as partes então presentes no feito se pronunciaram.

Sucede que, apenas após a conclusão da perícia e a manifestação das partes, sobreveio a efetiva citação do corréu Rafael de Castro Verlangieri Carmo, a qual se concretizou em março de 2025, em razão de dificuldades anteriores de localização do demandado.

Regularmente citado, o referido corréu apresentou contestação, na qual, além de impugnar o mérito da pretensão indenizatória, requereu expressamente a realização de prova pericial, formulando quesitos próprios e sustentando a necessidade de nova incursão técnica para assegurar o exercício pleno do contraditório.

Em razão desse requerimento, o juízo
a quo
proferiu nova decisão saneadora, determinando a reabertura da fase pericial, com a elaboração de laudo pericial complementar, e fixando honorários no valor de R$4.370,16 (quatro mil, trezentos e setenta reais e dezesseis centavos), imputando, contudo, à autora/agravante o dever de adiantar integralmente tal quantia, sob o fundamento de que a prova pericial teria sido requerida desde a petição inicial para demonstração dos fatos constitutivos do seu direito.

Inconformada com tal decisão, Verdão Materiais de Construção Ltda. interpôs o presente agravo de instrumento, sustentando, em síntese, que a determinação judicial impugnada viola os princípios da causalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade, além de representar indevida aplicação isolada do artigo 95 do Código de Processo Civil.

A agravante assevera que a primeira perícia já foi integralmente custeada por ela, tendo sido produzida de forma regular e suficiente para o esclarecimento da controvérsia, razão pela qual não pode ser novamente onerada com os custos de uma prova técnica requerida exclusivamente por corréu que ingressou tardiamente no processo.

Argumenta que a necessidade de complementação da prova pericial não decorreu de sua conduta processual, mas sim da citação tardia do corréu Rafael de Castro Verlangieri Carmo, o qual, ao apresentar contestação, formulou novos quesitos e passou a questionar o laudo anteriormente produzido, circunstância que, à luz do princípio da causalidade, deveria transferir a ele o ônus financeiro da nova diligência.

Defende, ainda, que a prova determinada possui natureza meramente complementar, não se tratando de nova perícia em sentido estrito, uma vez que versará sobre os mesmos fatos já analisados, com base em documentação previamente examinada pelo
expert
, o que tornaria desarrazoada a fixação de honorários em valor próximo ao da perícia originária.

Subsidiariamente, caso não seja reconhecida a responsabilidade exclusiva do corréu pelo custeio da perícia complementar, a agravante pleiteia o rateio dos honorários periciais entre as partes, por se tratar de prova de interesse comum, bem como a redução do valor arbitrado, em observância aos parâmetros estabelecidos pela Resolução no 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça.

Aduz, por fim, estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, tendo em vista o risco de dano grave e de difícil reparação consubstanciado na exigibilidade imediata do depósito dos honorários periciais, cujo prazo se encontrava em vias de esgotamento, circunstância que poderia acarretar a perda do próprio objeto do recurso.

Assim, liminarmente, requer
“[...] a concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, para suspender integralmente os efeitos da decisão agravada, especialmente: (a) a exigibilidade do depósito dos honorários periciais complementares no valor de R$ 4.370,16 (quatro mil, trezentos e setenta reais e dezesseis centavos) no prazo de 10 (dez) dias; e (b) a realização da perícia até o julgamento final dete agravo de instrumento”
(sic).

No mérito, pede
“[...] o conhecimento e integral provimento do agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada, reconhecendo-se a obrigação do Sr. Rafael do Carmo custear integralmente os honorários periciais complementares, afastando-se qualquer obrigação financeira da Agravante; Em caráter subsidiário, requer:
(i)
seja reformada a decisão agravada para determinar
(a)
a redução dos valores periciais e
(b)
a sua repartição no percentual de 50% (cinquenta por cento) para cada parte; e
(ii)
Ainda que seja atribuída toda a responsabilidade à Verdão, que o valor dos honorários periciais sejam reduzidos por esta C. Câmara, vez que todos os documentos já foram analisados pelo perito e o trabalho adicional não se revela novidade nem terá novas provas analisadas”
(sic).

Preparo recursal recolhido, conforme comprovante acostado no Id. 342657354.

A tutela recursal almejada foi
deferida
por esta Relatora, em 02/02/2026, conforme decisão de Id. 343619867.

Sem contraminuta, conforme Id’s. 351061879 e 351061883.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória,
que determinou o custeio integral dos honorários de perícia complementar, no importe de R$4.370,16 (quatro mil, trezentos e setenta reais e dezesseis centavos), pela recorrente.

Eis a decisão ora combatida:

“[...]
VISTOS,

Cuida-se de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
, atualmente em fase de instrução.

Em decisão de saneamento (Id. 201384441), este Juízo reconheceu a necessidade de reabertura da prova pericial, a fim de assegurar o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa ao Requerido RAFAEL DE CASTRO VERLANGIERI CARMO, uma vez que a prova técnica produzida sem a sua participação não pode produzir efeitos em seu desfavor
.

Em razão disso, o Sr. Perito apresentou proposta de honorários complementares no valor de R$ 4.370,16

(Id. 206762708).

Intimada, a parte Autora manifestou-se no Id. 208429039, insurgindo-se contra o pagamento do valor requerido. Sustenta, em síntese, que a atuação do expert se limitaria a meros esclarecimentos acerca do laudo anteriormente elaborado, hipótese que se enquadraria no art. 477, § 2o, I, do CPC, o que afastaria a necessidade de nova remuneração. Alternativamente, pugna pela atribuição do ônus ao réu Rafael.

DECIDO.

Não assiste razão à parte autora.

O cerne da controvérsia não reside na existência de dúvida, obscuridade ou divergência sobre o trabalho já realizado, hipótese que autorizaria a aplicação do art. 477, § 2o, do CPC, mas sim na eficácia subjetiva da prova pericial.

É princípio basilar do Direito Processual Civil que a prova somente pode produzir efeitos contra a parte que participou do procedimento em que foi produzida, sendo-lhe assegurada a possibilidade de formular quesitos, indicar assistente técnico e acompanhar a diligência.

No caso concreto, o Requerido Rafael não integrou a relação processual à época da realização da perícia, não tendo, portanto, exercido qualquer dessas faculdades processuais.

Assim, para o Requerido recém-citado, a perícia anteriormente realizada é juridicamente ineficaz, não podendo ser utilizada como meio de prova contra ele. Nesse contexto, a determinação de elaboração de laudo complementar não se confunde com simples esclarecimentos
,
mas representa verdadeira nova incursão técnica, destinada à análise da dinâmica do acidente sob a ótica dos quesitos apresentados pelo novo réu, agora sob o crivo do contraditório plenamente estabelecido.

Portanto, havendo novo trabalho pericial, ainda que o expert se valha de elementos já colhidos anteriormente, é devida a correspondente contraprestação
,
sob pena de enriquecimento sem causa.

No que se refere ao ônus do pagamento, aplica-se a regra do art. 95 do CPC.

A prova pericial foi requerida pela autora desde a inicial e revela-se essencial ao acolhimento de sua pretensão em face de todos os réus. Não se mostra juridicamente razoável imputar ao réu o custeio de prova que a autora necessita para demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, especialmente quando a reabertura da perícia decorre da necessidade de assegurar a eficácia da pretensão autoral em relação a todos os litisconsortes passivos
.

Ante o exposto, MANTENHO
a decisão que atribuiu à parte autora o custeio da prova pericial suplementar e
HOMOLOGO
os honorários complementares no valor de
R$ 4.370,16 (quatro mil trezentos e setenta reais e dezesseis centavos)
, por considerá-los compatíveis com a complexidade e a extensão dos atos periciais a serem reiterados.

INTIME-SE

a parte Autora para que,
no prazo
preclusivo de 10 (dez) dias
,
efetue o depósito judicial da referida quantia.

Comprovado o depósito,
INTIME-SE o Sr. Perito

para que apresente o

laudo pericial suplementar no prazo de 20 (vinte) dias
,
respondendo aos quesitos formulados pelo réu Rafael (ID 204369527).

[...]”
(Id. 218753923 – Autos de origem) (Destaques no original).

Pois bem.

Com efeito, a controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à definição acerca da responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais complementares fixados em razão da reabertura da prova técnica, determinada pelo juízo de origem após a citação tardia do corréu
RAFAEL DE CASTRO VERLANGIERI CARMO
, a quem se oportunizou o exercício do contraditório mediante formulação de quesitos.

Desde logo, impende destacar que a solução da
quaestio iuris
demanda a interpretação sistemática do artigo 95 do Código de Processo Civil, em consonância com os princípios da causalidade, da cooperação processual e da vedação ao enriquecimento sem causa, sob pena de se conferir aplicação mecânica e descontextualizada à norma processual.

Dispõe o artigo 95 do Código de Processo Civil:

“
Art. 95.
Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

§ 1o
O juiz poderá determinar que a parte responsável pelo pagamento dos honorários do perito deposite em juízo o valor correspondente.
[...]”

Não obstante a clareza da regra geral, revela-se imprescindível reconhecer que tal dispositivo não ostenta caráter absoluto, devendo ser interpretado à luz das peculiaridades do caso concreto, sobretudo quando a dinâmica processual evidencia a ocorrência de fato superveniente imputável a uma das partes, capaz de gerar a necessidade de nova despesa processual.

Nesse contexto, é preciso enfatizar que a autora, ora agravante, já suportou integralmente o ônus financeiro da prova pericial inicialmente produzida, cujo custo atingiu o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais), cumprindo, assim, de forma diligente, o encargo probatório que lhe competia nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por outro lado, verifica-se que a reabertura da prova técnica não decorreu de vício na perícia originária, tampouco de insuficiência técnica imputável à parte autora, mas, sim, exclusivamente do ingresso tardio do corréu
Rafael de Castro Verlangieri Carmo
na relação processual, circunstância que ensejou a necessidade de assegurar-lhe o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, nos termos do artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

Nessa linha de raciocínio, evidencia-se que a realização de nova manifestação pericial, ainda que sob a forma de complementação, constitui providência diretamente vinculada ao interesse jurídico do agravado, o qual, ao ser integrado tardiamente à lide, passou a ostentar a prerrogativa de influir na formação da prova técnica mediante a apresentação de quesitos próprios.

Por conseguinte, à luz do princípio da causalidade, mostra-se inequívoco que a obrigação de arcar com os custos adicionais decorrentes da reabertura da perícia deve recair sobre aquele que deu causa à necessidade da despesa suplementar.

Com efeito, o princípio da causalidade, embora não expressamente positivado em dispositivo único, encontra respaldo no sistema processual civil, especialmente no artigo 82 do CPC, que dispõe:

“
Art. 82.
Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento desde o início até a sentença final.”

A interpretação conjugada desse dispositivo, com o supratranscrito art. 95 do CPC, revela que a distribuição dos encargos processuais deve observar não apenas o critério formal de quem requereu a prova, mas, sobretudo, a análise substancial de quem efetivamente deu causa à sua realização ou ampliação.

Nesse diapasão, atribuir à empresa autora o encargo de arcar novamente com honorários periciais, agora no valor de R$4.370,16 (quatro mil, trezentos e setenta reais e dezesseis centavos), implica impor-lhe ônus desproporcional e injustificado, especialmente considerando que tal despesa corresponde a percentual expressivo do valor originalmente despendido, sem que haja qualquer benefício adicional direto à sua pretensão probatória.

Sobre o tema, colaciono precedentes deste Sodalício:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ÔNUS DA PARTE QUE REQUEREU A PROVA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que impôs ao réu o adiantamento dos honorários periciais referentes à perícia grafotécnica requerida exclusivamente pela parte autora, fixados em R$ 7.980,00. A parte agravante sustentou que não requereu a produção da prova técnica, apontando violação ao art. 95 do CPC, e alegou que o valor fixado seria desproporcional à complexidade da prova.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é legítima a imposição ao réu do adiantamento dos honorários periciais quando a prova técnica foi requerida exclusivamente pela parte autora.

III. Razões de decidir.

O art. 95 do CPC estabelece que os honorários do perito devem ser adiantados pela parte que requerer a prova ou rateados quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. Ainda que haja inversão do ônus da prova, isso não transfere automaticamente à parte adversa a responsabilidade pelo custeio da prova técnica. A decisão recorrida contrariou a norma legal ao impor ao réu o adiantamento dos honorários periciais por prova requerida exclusivamente pela autora.

IV. Dispositivo e tese.

Recurso provido.

Tese de julgamento: “
A parte que requer a produção de prova pericial deve arcar com o adiantamento dos honorários do perito, salvo se a prova for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. A inversão do ônus da prova não implica, por si só, a transferência da obrigação de custear os meios de prova à parte adversa.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 95.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI no 1004145-70.2021.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 15.04.2021.”
(N.U 1019426-27.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/08/2025, Publicado no DJE 12/08/2025) (Destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER.
PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO PELA PARTE REQUERENTE. INICIATIVA PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE DE RATEIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, ao determinar a realização de prova pericial odontológica, atribuiu à parte requerida o adiantamento integral dos honorários periciais, indeferindo o pedido de rateio entre os litigantes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, tendo a prova pericial sido requerida exclusivamente pela parte ré, é cabível o rateio dos honorários periciais ou se deve prevalecer a regra de adiantamento integral pela parte que requereu a prova.

III. Razões de decidir

3. O art. 95 do CPC estabelece critério objetivo para o adiantamento dos honorários periciais, vinculando-o à iniciativa probatória, impondo à parte requerente o custeio inicial da prova técnica.

4. O rateio somente se admite quando a perícia for determinada de ofício pelo juízo ou requerida por ambas as partes, hipóteses não configuradas no caso concreto.

5. A utilidade comum da prova não afasta a regra legal, sob pena de esvaziamento do critério normativo adotado pelo legislador.

6. A iniciativa probatória partiu exclusivamente da parte agravante, que, ao requerer a perícia, assumiu os ônus processuais correlatos, inclusive o adiantamento da remuneração do perito.

7. O adiantamento dos honorários não configura prejuízo irreparável, podendo eventual redistribuição ocorrer ao final da demanda, por ocasião da sucumbência.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “
1. O adiantamento dos honorários periciais incumbe à parte que requer a prova técnica, nos termos do art. 95 do CPC. 2. A utilidade comum da perícia não autoriza o rateio dos honorários quando ausente requerimento conjunto ou determinação de ofício.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 95.

Jurisprudência relevante citada: n/a.”
(N.U 1010163-34.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2026, Publicado no DJE 04/05/2026) (Destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 95 DO CPC.
EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que determinou nova avaliação de imóvel rural por perito especializado, sem definir quem deveria adiantar os honorários periciais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à definição de quem deve adiantar os honorários periciais para a realização da nova avaliação técnica determinada.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado, ao determinar a realização de nova avaliação do imóvel por perito especializado, não definiu expressamente a quem caberia o adiantamento dos honorários periciais, configurando omissão que merece ser sanada.

4. A necessidade de nova avaliação do imóvel decorreu diretamente da iniciativa do Agravante/Embargado, que impugnou a avaliação judicial e interpôs Agravo de Instrumento buscando expressamente a substituição do laudo oficial.

5. A determinação de nova perícia, ainda que em acórdão, não se qualifica como ato de ofício quando decorre do acolhimento de pedido da própria parte, atraindo a aplicação da primeira parte do art. 95 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração acolhidos.

Tese de julgamento: "
A parte que, por sua iniciativa, obtém a anulação de laudo pericial e requer a realização de novo trabalho técnico, deve adiantar os honorários da nova perícia, em observância ao princípio da causalidade e à regra do art. 95 do Código de Processo Civil.
"

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5o, 95, 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PR 01195599020248160000 Apucarana, Relator.: Fabio Luis Franco, Data de Julgamento: 14/04/2025, 12a Câmara Cível, Data de Publicação: 15/04/2025.”
(N.U 1034491-62.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2025, Publicado no DJE 15/12/2025) (Destaquei)

Ademais, tal solução conduziria, em última análise, à violação do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, consagrado no ordenamento jurídico brasileiro, na medida em que permitiria ao réu usufruir de prova técnica custeada por terceiro, sem assumir os encargos correlatos à sua própria atuação processual.

A propósito, o Código Civil dispõe:

“
Art. 884.
Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.”

Embora inserido no âmbito do direito material, referido dispositivo irradia efeitos sobre a dinâmica processual, especialmente quando se está diante da repartição de despesas judiciais.

Outrossim, não se pode perder de vista que a imposição de novo encargo financeiro à parte diligente configura obstáculo indevido ao acesso à justiça, princípio este insculpido no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Tal garantia não se limita ao direito formal de ação, abrangendo também a necessidade de se evitar que custos processuais excessivos inviabilizem ou desestimulem o exercício pleno da tutela jurisdicional.

Dessa forma, admitir que o réu, ao ingressar tardiamente na lide, possa transferir à parte adversa o custo decorrente de sua própria necessidade de participação probatória equivaleria a chancelar comportamento processual incompatível com o modelo cooperativo estabelecido pelo Código de Processo Civil.

Assim, a solução adequada impõe reconhecer que o custeio da prova pericial complementar deve ser atribuído exclusivamente ao agravado, caso persista no interesse de sua realização, porquanto foi ele quem deu causa à necessidade de sua produção.

Por fim, registre-se que tal conclusão não viola o direito ao contraditório do réu, mas apenas condiciona o exercício desse direito ao ônus financeiro correspondente, em estrita observância ao equilíbrio processual e à equidade na distribuição dos encargos.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada, atribuindo ao agravado

RAFAEL DE CASTRO VERLANGIERI CARMO

o ônus exclusivo pelo adiantamento dos honorários periciais complementares, caso persista no interesse da produção da prova.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026